Tribunal: TJMT
Processo: 0011456-05.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011456-05.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON PEREIRA FERNANDES - CPF: 023.902.271-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUELEN MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.113.891-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011456-05.2019.8.11.0064

APELANTE: EDSON PEREIRA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – VIABILIDADE – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À CULPABILIDADE DO AGENTE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A consciência da ilicitude do fato e a exigibilidade de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, de modo que não servem para negativar a circunstância judicial referente à culpabilidade, a qual se refere à maior reprovabilidade da conduta do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011456-05.2019.8.11.0064

APELANTE: EDSON PEREIRA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
EDSON PEREIRA FERNANDES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 0011456-05.2019.811.0064), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 4 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, pelo cometimento do crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica [art. 129, §9º, do Código Penal].

A Defensoria Pública, assistindo ao apelante, insurge contra a dosimetria da pena, haja vista que, na primeira fase, a circunstância judicial atinente à culpabilidade do agente foi valorada de forma inidônea, uma vez que o juízo utilizou de “
fundamentos inerentes à culpabilidade em sentido estrito para negativá-la, incorrendo em indesejado
bis in idem
”
[doc. digital n. 152429448].

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela conservação da dosimetria imposta na sentença condenatória [doc. digital n. 152429452].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso, a fim de que a reprimenda basilar seja redimensionada ao seu patamar mínimo [doc. digital n. 153144193].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011456-05.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação se circunscreve à revisão da dosimetria da pena.

A defesa almeja o afastamento da única circunstância judicial negativada [
culpabilidade
], ante a inidoneidade da fundamentação utilizada para negativá-la.

O apelo merece provimento.

Para melhor elucidação do pedido defensivo, transcrevo excerto da decisão que trata da matéria:

“Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime [...] ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) meses de detenção
”

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a vetorial de culpabilidade tem lugar quando o agente extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade na prática da conduta.

Confira-se:

“[...] No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, esta deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito”
[STJ. AgRg no AREsp 2180972 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 10/10/2022].

No caso concreto, a plena consciência da infração à lei penal, a imputabilidade e a inexigibilidade de conduta diversa não são fundamentos adequados para exasperar a pena-base na análise da referida vetorial, uma vez que constituem preceitos ínsitos ao conceito de delito.

Assim, considerando que o fundamentado aventado para a reprovação da circunstância judicial é inadequado, a reprimenda deve ser redimensionada.

Passo à dosimetria.

O crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, prevê a pena de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção.

Na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas, afasto a vetorial da
culpabilidade
, estabelecendo a pena-base em
3 (três) meses de detenção
.

Dando continuidade à análise dosimétrica, mantenho a atenuante da
confissão espontânea
reconhecida pela juíza singular; contudo, em razão de a pena ter sido reajustada para o seu patamar mínimo, permanece no
quantum
de
3 (três) meses de detenção
.

Na fase derradeira, torno definitiva a reprimenda de
3 (três) meses de detenção
, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para afastar a circunstância judicial atinente à
culpabilidade
na primeira fase dosimétrica, e de consequência redimensionar a reprimenda de
EDSON PEREIRA FERNANDES
para
3 (três) meses de detenção
, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022